Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO ERRO MATERIAL E DA OMISSÃO APONTADA PELA AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA REFORMA DA DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVADA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO QUE DEVE SER SUPRID0.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. A exclusão dos honorários de sucumbência é consequência lógica da reforma da decisão na parte em que excluiu a agravada da relação processual.
IV. Embargos de Declaração da Agravada desprovidos. Embargos de Declaração da Agravante providos.